Tribunal: TJES
Processo: 0014527-19.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014527-19.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SIMOES PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAL MILITAR. TRÁFICO DE DROGAS EM CONCURSO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO PELOS MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR DESPROPORCIONALIDADE, MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, em desfavor do policial militar André Alves Leal (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em concurso material (art. 69, do CP), em razão de fatos ocorridos em 21/12/2010, no bairro Aviso, em Linhares, quando o réu, em comunhão de esforços com comparsa, transportava cerca de 500g de pasta base de cocaína e, durante perseguição policial, tomou a arma de fogo de policial militar e efetuou cinco disparos em sua direção, atingindo-lhe a mão, bem como foi flagrado com droga, balança de precisão e demais apetrechos ligados ao tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri; (ii) estabelecer se o contexto fático e probatório permite a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, em razão da alegada ausência de
animus necandi
; e (iii) determinar se a pena-base fixada para o crime de tráfico de drogas pode ser reduzida, diante da alegação de que as circunstâncias judiciais não extrapolam o tipo penal e de que houve excesso na exasperação da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri se limita aos fundamentos da sua interposição, de modo que o exame recursal se restringe às teses efetivamente suscitadas pela defesa, em conformidade com a Súmula nº 713 do STF.

4. Quanto a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, ressalta-se que a decisão do Conselho de Sentença se mantém quando uma das versões levadas a julgamento encontra respaldo firme no conjunto probatório, especialmente se foram submetidas aos jurados, de forma clara, teses antagônicas – condenação por tentativa de homicídio e desclassificação para lesão corporal – e estes optam, de forma soberana, pela tese acusatória.

5. A prova produzida em plenário e na fase instrutória, composta por boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação da natureza da droga, laudos periciais (balístico e químico) e depoimentos colhidos (inclusive do próprio réu), demonstra de forma coerente a materialidade e a autoria tanto do crime de tráfico de drogas quanto da tentativa de homicídio, afastando a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

6. O próprio réu admite, em sede extrajudicial, que entrou em luta corporal com o policial militar e disputou o domínio da arma de fogo, que acabou disparando algumas vezes, o que, somado aos relatos da vítima e do outro policial, que descrevem cinco disparos direcionados ao ofendido, reforça a conclusão de que o agente, após tomar a arma, passou a utilizá-la contra o policial.

7. Com relação ao pedido de desclassificação do crime para lesão corporal
, o contexto fático – perseguição policial em razão de transporte de significativa quantidade de pasta base de cocaína, tomada da arma de fogo do policial em via pública, múltiplos disparos em direção à vítima e interrupção da ação apenas pela intervenção de outro policial – revela dolo de matar, ao menos eventual, incompatível com a tese de mero
animus laedendi
, pois o agente assume o risco de produzir o resultado morte ao atirar repetidamente contra o ofendido.

8. A jurisprudência reconhece que disparos de arma de fogo dirigidos à vítima, em contexto de confronto e com intenção de assegurar a impunidade de crime anterior, caracterizam tentativa de homicídio, sendo inviável a desclassificação para lesão corporal (TJGO, Apelação Criminal nº 01334408720198090006, Rel. Des. Donizete Martins de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, DJ 01/10/2024).

9. A circunstância de um dos disparos ter atingido apenas a mão do policial não descaracteriza o
animus necandi
, sobretudo porque o agente efetua cinco disparos, em sequência, após se apoderar da arma da vítima, circunstância que afasta a tese defensiva de lesão corporal culposa ou dolosa sem intenção de matar.

10.
No que se refere ao pedido de fixação da pena base do crime de tráfico de drogas no mínimo legal
, destaca-se que o magistrado pode valorar negativamente circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, bem como a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme art. 42, da Lei nº 11.343/2006, utilizando tais elementos para exasperar a pena-base, desde que de forma concreta e fundamentada.

11. Os fundamentos utilizados na sentença para majorar a pena-base do tráfico – prática em comunhão de esforços com outro agente, vínculos com rede criminosa organizada, maus antecedentes, prática do crime em via pública de grande movimento e à luz do dia, e motivos ligados ao pagamento de dívida de drogas –, aliados à natureza e à relevante quantidade de pasta base de cocaína apreendida, configuram motivação idônea e concreta para afastar o mínimo legal, em sintonia com a orientação do STJ (HC 597.229/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/02/2021).

12. Ainda que presentes elementos suficientes para agravar a pena-base, a fixação inicial em 12 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão para o crime de tráfico se mostra desproporcional diante da pena mínima em abstrato e do número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impondo-se o redimensionamento para 10 anos de reclusão, sem afastar a valoração negativa já reconhecida.

13. A aplicação do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, com preponderância da natureza e da quantidade de droga, deve observar o princípio da proporcionalidade, permitindo o aumento da pena-base em patamar moderado, que mantenha coerência entre a gravidade do fato e a resposta penal.

14. A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea em plenário e a agravante da reincidência se mostra adequada no caso concreto, não havendo outras causas de aumento ou diminuição a incidir, de modo que a pena definitiva do tráfico é fixada em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa.

15. Em razão do concurso material (art. 69 do CP), procede-se ao somatório das penas, resultando em reprimenda total de 23 anos e 4 meses de reclusão, e 1.000 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, em virtude do quantum da pena aplicada e da reincidência do acusado.

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0014527-19.2010.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO SIMÕES PORTO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL JOSÉ SOARES BARROS - ES39987
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Rodrigo Simões Porto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (ID 14250387), que, em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri, o condenou pela prática dos crimes de
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do CP), em face do policial militar André Alves Leal, e
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de
25 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Em suas razões (id. 14531684), o apelante pleiteia, em síntese:

(i) novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos;

(ii) a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, sob o argumento de ausência de
animus necandi
e inconsistências probatórias;

e (iii) a redução da pena-base do tráfico de drogas, sustentando que as circunstâncias do crime não extrapolam o tipo penal.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 21 de dezembro de 2010, no bairro Aviso, no município de Linhares, o acusado, em comunhão de esforços com Fábio Bergamini, transportava cerca de 500g de pasta base de “cocaína”, além de balança de precisão, sem autorização legal.

Consta que, durante a perseguição policial, a motocicleta em que estavam colidiu contra uma residência, e o recorrente, ao ser perseguido pelo policial militar André Alves Leal, travou luta corporal com este e conseguiu tomar a pistola Taurus .40 do policial, efetuando cinco disparos, sendo que um deles atingiu a mão da vítima, que sofreu lesões com incapacidade superior a 30 dias.

Segundo a denúncia, o acusado somente não consumou o homicídio porque foi contido pelo outro policial que participava da diligência.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF que dispõe que: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

Quanto ao pedido de nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença
, sob o argumento de ser contrária à prova dos autos, vejo que não merece ser acolhida.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, ao examinar os autos, verifico que duas teses foram apresentadas ao Conselho de Sentença, uma pelo órgão ministerial, para a condenação do réu e a outra, pela defesa, visando a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, sendo que os jurados optaram pela apresentada pelo Ministério Público, pois as respostas foram no sentido de responsabilizar o apelante pela prática dos delitos que lhes foram imputados.

A decisão do Tribunal do Júri foi amparada em provas firmes e convergentes. A
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos autos de apreensão e constatação da natureza da droga, pelos laudos periciais (balística e químico) e pela prova oral produzida durante a instrução processual, conforme se verifica do processo de referência no sistema Pje.

Em relação à
autoria
, o próprio réu, ao ser ouvido na esfera extrajudicial (fl. 13), afirmou que entrou em luta corporal com a vítima e disputou o domínio da arma com o ofendido, momento em que a arma disparou algumas vezes.

Afirmou, ainda, que durante a luta colocou os dois dedos no olho do ofendido para que o policial o soltasse.

O policial militar, Vagner Ventura, esclareceu na polícia (fl. 8/9), que seu companheiro de farda perseguiu o apelante por alguns becos e que, ao alcançá-lo, entraram em luta corporal, ocasião em que o réu alcançou a arma do policial e efetuou cinco disparos contra ele, atingindo-lhe a mão esquerda.

A vítima, ao ser ouvida na seara administrativa (fl. 10), afirmou o réu enfiou o dedo em um dos seus olhos, ferindo-o e, nesse momento, aproveitou para tomar-lhe a arma de fogo que trazia consigo na cintura, efetuando cinco disparos em sua direção, sendo que um deles atingiu sua mão esquerda.

Esclareceu que, nesse momento, seu colega de farda chegou e dominou o réu, impedindo que este efetuasse mais disparos.

Na hipótese dos autos, verifico que a decisão dos jurados se mostrou coerente e em consonância com as provas produzidas durante a instrução processual, razão pela qual a mantenho, não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

Com relação ao pedido de desclassificação para lesão corporal
, ressalto que embora a defesa alegue que não houve
animus necandi
, mas apenas
animus laedendi
, o conjunto probatório demonstra que o réu, para garantir sua impunidade no tráfico, não apenas tomou a arma da vítima, policial militar, como efetuou múltiplos disparos em via pública, em direção ao ofendido.

Tal conduta, por si só, revela o dolo de matar, ainda que eventual, sendo absolutamente incompatível com a tese de lesão corporal. O disparo de arma de fogo em direção à vítima, em contexto de confronto, caracteriza tentativa de homicídio, não sendo possível a desclassificação para lesão corporal.

Nesse sentido, é o precedente (
TJGO

01334408720198090006, Relator Des.:

Donizete Martins de Oliveira
, 3ª Câmara Criminal, DJ

01/10/2024
).

Na hipótese, o acusado não só retirou a arma do policial militar, como, ao efetuar os disparos, atingiu a mão do ofendido, não havendo que se falar, portanto, em ausência de
animus necandi
.

Quanto ao pedido de aplicação da pena-base do crime de tráfico, no mínimo legal
, sob o argumento de que o crime não extrapolariam o tipo penal, não vejo como acolher.

Observo que ao proferir a sentença, o Magistrado destacou que praticava o tráfico em concurso de agentes, além de apresentar vínculos com rede criminosa organizada e possuir maus antecedentes.

Além disso, as circunstâncias do crime (praticado à luz do dia, em via pública de grande movimento) e os motivos do delito (pagar dívidas de drogas), foram corretamente sopesados.

O Magistrado considerou, ainda, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas com o apelante, para nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, elevar a reprimenda básica, preponderando tal circunstância.

Tais fundamentos são idôneos e concretos para exasperar a pena, em consonância com o art. 59, do CP (STJ, HC 597.229/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz
, Sexta Turma, DJe
22/02/2021
).

Assim, não há que se falar em arbitrar a reprimenda básica, no mínimo previsto em lei.

No entanto, entendo que a pena base fixada em 12 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, mostra-se desproporcional. Assim considerando a pena mínima em abstrato, a presença de 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis e a preponderância prevista no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, entendo ser proporcional e razoável fixar a
sanção básica em 10 (dez) anos de reclusão
.

Diante da correta compensação entre a atenuante da confissão espontânea em plenário e a agravante da reincidência, bem como da ausência de minorantes e majorantes, arbitro a
reprimenda definitiva
do crime de tráfico em
10 (dez) anos de reclusão
.

Redimensiono a
pena de multa
para
1.000 (um mil) dias-multa
, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Diante do
cúmulo material
(art. 69, do CP), fixo a pena total do apelante em
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 1.000 (um mil) dias-multa
.

Conservo o regime inicial
fechado
, em razão da pena imposta e da reincidência ostentada pelo acusado.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena para 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)